Tribunal: TJDFT
Processo: 0739215-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS. RECUSA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. VIA ESTREITA. Nos termos do artigo 13, da Lei n° 12.965/2014, o dever de manutenção dos registros de conexão é atribuído ao administrador do sistema autônomo, que é, nos termos do artigo 5°, de igual diploma, a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao País. Os limites procedimentais previstos para a ação de produção antecipada de prova não permite a ampliação do contraditório necessária à aplicação da sanção prevista no § 6o, do artigo 13, do Marco Civil da Internet.